Tribunal: STF
Processo: ARE 1460985
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. CISÃO. CRÉDITO. TRANSFERIDO. PRECLUSÃO. ACORDO. ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE. 1. Desnecessário discorrer acerca da validade dos atos então praticados com a criação da empresa TOTAL S/A, já que referida decisão transitou em julgado, de modo que preclusa a sua discussão no momento. 2. Falta legitimidade à recorrente em querer questionar o acordo homologado entre o credor BRD Brasil Distressed e a massa falida do Frigorífico Margen, vez que não é mais credora deste último, de forma que inviável o conhecimento deste questionamento. AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO." (doc. eletrônico 3, p. 3). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. "83, I, Lei 11.101/2005; 102, Lei 3726/60; 233, Lei 6404/76; e arts. 1º, III e IV; 5º, caput, §1º e XXXV; e 7º" da Carta Magna. (doc. eletrônico 5, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 1.284.398-ED-terceiros-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9/12/2020, assim ementado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 3. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 1.415.090 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; AI 791.292 RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010; ARE 1.380.346 AgR-quarto/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2022; e RE 1.094.344 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/6/2021.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional federal aplicável à espécie (art. 83, I, Lei 11.101/2005; art. 102, Lei 3.726/1960 e art. 233, Lei 6.404/1976). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo.



    Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria condições de prosperar. É que a recorrente não indicou a alínea do inciso III do art. 102, da Carta Magna, na qual se baseou para a interposição do recurso. Ademais, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não seguimento do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 287 DO STF. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A agravante não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF. [...] IV Agravo regimental improvido” (AI 598.574 AgR/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 09/10/2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] O agravo de instrumento que visava destrancar o recurso extraordinário inadmitido não abordou as questões que fundamentaram a decisão agravada, fato impeditivo de sua análise, conforme disposto na Súmula 287 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 546.729 AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19/05/2006). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator